Tribunal: TJMT
Processo: 1029296-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029296-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OTAMIRO ARAUJO FERNANDES - CPF: 139.102.168-11 (AGRAVADO), SANDRA MARIA MENEZES LUZ FERNANDES - CPF: 788.575.971-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). LEGITIMIDADE DO MEIO EXECUTIVO ATÍPICO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO PREMATURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos executados via CNIB e, de ofício, suspendeu o processo executivo por um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, ante a ausência de localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é legítima a utilização da CNIB como medida executiva atípica antes do esgotamento de diligências extrajudiciais; e (ii) verificar se a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pode ser decretada sem a prévia adoção de todas as diligências de localização de bens.

III. Razões de decidir

3. A CNIB, regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, constitui ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução, admitida inclusive fora do âmbito fiscal, sendo aplicável quando frustradas diligências convencionais.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a utilização da CNIB e de sistemas conveniados ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, entre outros) como instrumentos legítimos de pesquisa patrimonial, dispensando-se o esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais.

5. A suspensão do feito, com base no art. 921, III, do CPC, somente é cabível após a efetiva demonstração da inexistência de bens penhoráveis, circunstância não configurada no caso concreto, pois pendente a análise de diligências de localização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para determinar a inscrição dos executados no CNIB e afastar a suspensão do processo, que deve prosseguir no juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0012617-12.2014.8.11.0004), ajuizada pelo apelante em face de OTAMIRO ARAUJO FERNANDES e SANDRA MARIA MENEZES LUZ FERNANDES, indeferiu o requerimento de inclusão de indisponibilidade de bens dos executados por meio do sistema CNIB e, no mesmo ato, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, em razão da ausência de comprovação de diligências extrajudiciais eficazes para localização de patrimônio penhorável (Cf. Id. no 203156994 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a decisão é prematura, pois já havia indicado à penhora o imóvel dado em garantia hipotecária, cuja constrição foi inviabilizada em razão de bloqueio judicial pré-existente.

Assevera que requereu a utilização do sistema CNIB justamente para prosseguir nas diligências patrimoniais, mas que o juízo, em vez de deferir o pedido, suspendeu de ofício o processo sem que fossem esgotados os mecanismos de pesquisa disponíveis.

Aduz que a suspensão precoce contraria o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, na medida em que impede a efetividade da execução e transfere ao credor ônus excessivo de localizar bens que dependem, em grande parte, de acesso a sistemas sigilosos controlados pelo Judiciário.

Enfatiza que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que somente após o exaurimento dos meios de constrição patrimonial pode ser decretada a suspensão do feito, sendo indevido o arquivamento ou paralisação prematura da execução.

Defende, por fim, a necessidade de prosseguimento do processo executivo, com a utilização de todos os sistemas conveniados ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, CNIB, CCS-BACEN, INFOJUD, SREI, SERASAJUD, entre outros), de modo a possibilitar a efetiva satisfação do crédito.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a suspensão do feito e determinando o regular prosseguimento da execução até o esgotamento das medidas de localização de bens (Cf. Id. no 310373897).

A decisão vinculada ao Id. no 311599391 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no 318242364).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que

indeferiu o pedido de inclusão de indisponibilidade de bens via CNIB e determinou a suspensão do feito ante a não localização de bens.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“A parte exequente limitou-se a requerer consulta ao sistema CNIB, sem comprovar a adoção de quaisquer diligências extrajudiciais voltadas à localização de bens da parte executada.

Verifica-se, portanto, a ausência de demonstração de qualquer diligência mínima e eficaz por parte do exequente na tentativa de localizar bens imóveis, o que afasta a necessidade e a legitimidade da intervenção judicial neste momento, sob pena de se converter o juízo em mero agente de busca patrimonial em substituição à parte interessada.

Tal conduta onera indevidamente o Poder Judiciário, tanto sob o aspecto estrutural quanto financeiro, e compromete a racionalidade do sistema processual.

Ressalte-se que não compete ao magistrado substituir-se ao exequente no cumprimento de diligências que lhe são atribuídas, especialmente quando sequer há indicativo de esgotamento de vias extrajudiciais acessíveis e disponíveis à parte como SREI/ONR.

Diante disso, considerando a inexistências de localização de bens do devedor, dispõe o art. 921, do CPC:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...);

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

Analisando referido dispositivo, vê-se que a suspensão mencionada pode – e deve – ser determinada pelo próprio juiz, sempre que o feito executivo esteja em uma fase onde não seja verificada qualquer efetividade.

Na fase em que o processo encontra-se suspenso em razão de tal intercorrência, não há o transcurso do prazo prescricional, nos moldes do que determina o parágrafo 1o do referido dispositivo regencial.

Por outro lado, o artigo 921, em seu § 2o, reza que:

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Analisando em conjunto referidos dispositivos, conclui-se que, determinada de ofício a suspensão, deve o exequente ser intimado, quando então o feito ficará suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, sem que transcorra o prazo prescricional.

Findo referido prazo, independentemente de intimação do exequente, os autos devem ser remetidos ao arquivo, para que lá aguardem a prescrição intercorrente (artigo 921, § 4o), sendo possibilitado (artigo 921, § 3o) o seu desarquivamento à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor.

Porém, o que se mostra deveras inócuo é a determinação de encaminhamento dos autos ao arquivo provisório para, após 01 (um) ano, ser ele encaminhado ao arquivo definitivo.

Ora, se não exige, a lei, a intimação do exequente após o transcurso do prazo de suspensão e antes da efetivação do arquivamento (artigo 921, § 4o), o que se pode concluir é que, não sendo encontrados bens do devedor, obrigatoriamente os autos serão arquivados após a sua suspensão provisória.

Entretanto, independentemente de estar o feito na fase de suspensão - artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil - ou arquivado, o próprio regramento de regência possibilita o desarquivamento dos autos (ou a cessação de sua suspensão, evidentemente), acaso sejam localizados bens em nome do devedor, passíveis de penhora.

Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por um ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o transcurso do prazo é, a meu ver, um conjunto de movimentos processuais inúteis.

Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer posteriores movimentações processuais.

Cabe ressaltar que o encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o período de 03 (três) anos contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente decisão.

Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.

Determino que o prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 (um) ano contado da determinada da suspensão da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação no sistema de tal determinação.”.

O Provimento n° 39/2014 expedido pelo Conselho Nacional de Justiça prevê que a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário distinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.

Essa referida ferramenta tem por objetivo unificar as indisponibilidades de bens nacionalmente, em prol dos credores, para evitar eventual ocultação de bens dos devedores em território nacional. Inclusive, o STJ já fixou alguns parâmetros para que referido instrumento seja utilizado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVER DO JUÍZO DE COMUNICAR A DECISÃO QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 185-A DO CTN. RESOLUÇÃO 39/2014 DO CNJ. 1. É pacífico o entendimento de que a prerrogativa da Fazenda Pública para requerer a indisponibilidade de bens, conforme dispõe o art. 185-A do CTN, pressupõe a comprovação do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 2. A questão apreciada nos autos é diferente, pois a Fazenda Nacional teve o seu pedido de indisponibilidade dos bens da devedora deferido pelo juízo, contudo este se nega a comunicar a sua decisão aos órgãos e entidades de registro, conforme determina o art. 185-A do CTN. 3. Da interpretação do art. 185-A do CTN se depreende, com clareza solar, que a comunicação da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens da executada deverá ser realizada pelo juízo competente. Trata-se de obrigação processual imposta ao Estado/Juiz, à qual este não pode se furtar. 4. Nem mesmo a interpretação da norma do art. 615-A do CPC de 1973 pode modificar o entendimento esposado alhures, porquanto a regra inserta no Código Tributário Nacional está contida no capítulo das Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, enquanto a norma processual contém opção ao exequente comum, que poderá ou não segui-la. 5. Acrescento, para que todos os argumentos do acórdão guerreado sejam apreciados pelo STJ, que os Princípios da Celeridade e da Economia Processual somente serão alcançados, segundos os preceitos do texto da lei, com a comunicação eletrônica da decisão pelo juízo aos órgãos e entidades de registro, como determina a Resolução 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, que criou a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1611966/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016).”

Mesmo que o precedente diga respeito a medida de indisponibilidade de bens para os casos de execução fiscal (débito tributário), tenho que o entendimento é plenamente aplicável à espécie, no sentido de que a ferramenta é plenamente admitida nos demais casos em que pode auxiliar no êxito da demanda executiva que é, ao fim e ao cabo, a satisfação de um crédito.

É indiscutível que, estando disponíveis ferramentas eletrônicas e eficazes, deve o juízo colaborar com a parte credora na adoção dos meios processuais que possam viabilizar a satisfação da obrigação, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

Logo, preenchidos os requisitos legais, mostra-se cabível o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, via CNIB, tal como requerido pelo exequente.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado nas Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, como se verifica nos julgados a seguir transcritos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS DEMONSTRADO - SUBSIDIARIEDADE OBSERVADA - PROVIMENTO No 39/2014 DO CNJ - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como medida executiva atípica é admissível em execuções privadas, desde que observada a subsidiariedade, ou seja, quando exauridos os meios executivos típicos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Demonstrado o esgotamento das diligências convencionais para localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), todas com resultado negativo, justifica-se a adoção de medidas atípicas, como a indisponibilidade de bens por meio da CNIB.

3. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC/15) não é absoluto, devendo ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução (art. 797, CPC/15), especialmente quando o valor expressivo do crédito exequendo e o tempo decorrido desde o início do cumprimento de sentença reforçam a necessidade de adoção de medidas mais efetivas para a satisfação do crédito.

4. A indisponibilidade de bens não implica em transferência de propriedade, mas apenas em restrição à alienação ou oneração dos bens, constituindo medida menos gravosa do que a penhora e adequada para garantir a efetividade da execução.

5. Recurso provido.-

(N.U 1023193-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS POR MEIO DOS SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO (INFOJUD, CNIB, SNIPER E SREI) – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE TODOS OS MEIOS DE BUSCA DE BENS – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – PROCESSO QUE TRAMITA DESDE 2012 – TENTATIVAS ANTERIORES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS FRUSTRADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça evoluiu para reconhecer que as ferramentas de pesquisa patrimonial conveniadas ao Poder Judiciário (INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI) são meios legítimos colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento prévio de todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor.

O processo executivo deve ser conduzido de forma a proporcionar ao credor a satisfação de seu crédito da maneira mais eficiente possível, em consonância com o princípio da efetividade e o interesse do credor que regem a execução.

No caso concreto, considerando que a execução se arrasta desde 2012, que já foram realizadas tentativas de penhora via SISBAJUD com resultados insuficientes, e que há dificuldade adicional para localização de bens dos executados que residem em localidade diversa da exequente, não se justifica impor à parte o ônus de esgotar todos os meios disponíveis para localização de bens antes de autorizar as pesquisas pelos sistemas conveniados ao Judiciário.

(N.U 1024688-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. LEGITIMIDADE DAS FERRAMENTAS ONR, PNB, SERP, CNSEG E CNIB. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que indeferiu pedidos de pesquisas patrimoniais junto aos sistemas ONR, PNB, SERP, CNSEG e CNIB, deferindo apenas o uso do sistema SNIPER e determinando o arquivamento do feito por um ano, em caso de insucesso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante do insucesso das diligências executivas ordinárias, é cabível a utilização das ferramentas ONR, PNB, SERP, CNSEG e CNIB para localização de bens da parte executada, sem a imposição de exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

III. Razões de decidir

A decisão agravada indeferiu as diligências com base na possibilidade de iniciativa direta do credor e na ausência de esgotamento de outras medidas.

O art. 139, IV, do CPC, autoriza a adoção de todas as medidas legais, inclusive atípicas, que assegurem a efetividade da execução, desde que observados os critérios da proporcionalidade e da adequação.

As ferramentas requeridas são legítimas, regulamentadas e de caráter informativo, não implicando constrição direta ao patrimônio do devedor.

A jurisprudência reconhece a pertinência do uso do SERP, ONR/PNB e CNSEG para facilitar a identificação de bens penhoráveis, sem exigir prévia tentativa extrajudicial.

O indeferimento genérico da utilização desses meios viola o princípio da efetividade da execução e impõe ônus excessivo à parte credora, contrariando os arts. 797 e 805 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. São cabíveis, mesmo sem esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, as pesquisas patrimoniais junto aos sistemas ONR, PNB, SERP, CNSEG e CNIB, quando demonstrada a frustração de tentativas anteriores de localização de bens. 2. A negativa imotivada de acesso a tais sistemas viola os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da tutela jurisdicional adequada.”

(...)

(N.U 1027035-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)”.

Dessa forma, tendo em vista que a presente ação de execução tramita desde 2014 e que houve demonstração da frustração das diligências até então empreendidas, mostra-se legítima a adoção da medida de inscrição do nome do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

No tocante à suspensão do processo executivo determinada com base no art. 921, III, do CPC, entendo que não deve subsistir. Isso porque a jurisprudência desta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a suspensão somente é admissível após o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de bens penhoráveis.

Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO - ART. 921, III, § 1o DO CPC/15 – PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMA CNIB PENDENTE DE RESULTADO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS ANTES DA SUSPENSÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Afigura-se prematura a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC/15 quando ainda pendente o resultado de pesquisa patrimonial via sistema CNIB, anteriormente deferida pelo juízo, e quando não foram realizadas outras diligências disponíveis para localização de bens, como consultas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CCS-BACEN, entre outros.

2. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC/15, impõe ao Juízo o dever de colaborar com as partes para a efetividade da execução, realizando as diligências necessárias à satisfação do crédito antes de determinar a suspensão do processo.

3. Recurso provido.-

(N.U 1019250-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)”.

Quanto ao pedido para que sejam deferidas novas diligências patrimoniais (via RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CCS-BACEN e outros sistemas conveniados ao Judiciário), entendo que compete ao juízo de primeiro grau apreciar tal pleito, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para autorizar a inclusão do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e afastar a suspensão do feito, determinando o seu regular prosseguimento perante o juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025